Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727761-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA, V. M. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARA MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FRANCISCO MORILHA NETO E OUTRA, contra a decisão proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória por arbitramento (0703884-89.2021.8.07.0001), ajuizada por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTRA. Por meio da petição de ID 50976740, o patrono dos réus, ora agravantes, informou o falecimento do recorrente, ocorrido em 30/08/2023. Na decisão de ID 51054623, foi deferido em parte o requerimento de ID 50976740 para suspender o feito a partir do falecimento ocorrido em 30/08/2023, bem como para constar na autuação como recorrente o espólio de FRANCISCO MORILHA NETO, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Em petição de ID 52029285, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA e VITHOR MORILHA, representado por sua genitora Sandra Mara Morilha, requereram a habilitação nos autos, na qualidade de herdeiros do Espólio de Francisco Morilha Neto. Na oportunidade, requereram a concessão da gratuidade da justiça. Juntaram documentos. Os agravados se manifestarem no ID 52114416, consentindo com o prosseguimento da habilitação dos sucessores. É o relatório. Decido. A habilitação é o procedimento que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual interrompido pela morte de uma das partes. Compulsando os autos, vê-se que as partes juntaram os documentos de identificação necessários e específica procuração, com poderes especiais (ID ́s 52029301 a 52030114). Assim, revela-se desnecessário a dilação probatória, na forma do art. 691, do CPC. Ainda, deve-se aferir se as partes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Extrai-se dos autos que as partes apresentaram unicamente a declaração de hipossuficiência (ID 52029297, 52029298, 2029299 e 52029300). Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Deste modo, faz-se necessária a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, dos demais documentos atualizados que demonstrem a condição alegada. DEFIRO o pedido de HABILITAÇÃO dos herdeiros THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA e VITHOR MORILHA. Intimem-se os agravados para manifestação no prazo de 05 dias, na forma do art. 690, parágrafo único, do CPC. Intimem-se os habilitandos, sucessores, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. À Secretaria para modificação na atuação. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 5 de outubro de 2023 14:39:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador